Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721489-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 32958100) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o recurso da quinta ré, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda.; conheceu e negou provimento ao recurso da quarta ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 32571310). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO